Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-26.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600055-26.2024.6.16.0156

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600055-26.2024.6.16.0156
que julgou procedente a representação apresentada pela Comissão Provisória Municipal de Rio
Branco do Sul do Partido União Brasil, ao passo que aplicou multa de R$15.961,50 a representada
Karime Fayad, com fulcro no art. 73, §4º., da LE, ao mesmo tempo em que fica proibida de
reexibição de publicidade institucional vedada junto ao youtube oficial de Rio Branco do Sul, nos
termos da fundamentação supra. (União/Rio Branco do Sul com fulcro no art. 73, VI, b, da Lei n.
9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 15 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.735/2024 c/c art.
22 da Lei Complementar n. 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades - LI, face de Karime Fayad, alegando
que no dia 12.07.2024, a Representante foi comunicada de que o Município de Rio Branco Do Sul
está mantendo a veiculação da propaganda institucional, por meio de seu perfil oficial no YouTube,
apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral. Destaca que na referida página existe clara
propagação de propaganda institucional relativa aos atos, programas, obras, serviços e
campanhas da prefeitura, por meio de vídeo referente a programa de oxigenoterapia domiciliar, que
é comandada pela ora Representada, a qual já se apresentou publicamente como pré-candidata à
reeleição). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
KARIME FAYAD (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44285095
12/12/2024
14:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44285095 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214404195800000043231962
Número do documento: 24121214404195800000043231962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 18:03:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.812
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600055-
26.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: KARIME FAYAD
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGADA: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos pela Karime Fayad
em face do acórdão n. 65.162, que negou provimento ao recurso,
mantendo a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por
propaganda institucional em período vedado e condenou a embargante ao
pagamento de multa no valor de R$ 15.961,50
1.2. A embargante alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois
não se manifestou acerca da suspensão dos direitos políticos do Sr.
José Ari Nunes em razão da sentença judicial transitada em julgado.
1.3 O embargado, em sede de contrarrazões, alegou a inexistência de
qualquer omissão no julgado, e ao final requer que o presente recurso
seja rejeitado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios
no acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.

Num. 44285095 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214404195800000043231962
Número do documento: 24121214404195800000043231962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 18:03:07
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vícios de omissão no acórdão para viabilizar a
oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art.
275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações da embargante não revelam omissões no acórdão,
mas mero inconformismo com a decisão impugnada. A fundamentação
do acórdão é suficiente para justificar a manutenção da condenação,
não havendo necessidade de enfrentamento de todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941,
Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Karime Fayad em face do acórdão n.
65.162, que manteve a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por

Num. 44285095 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214404195800000043231962
Número do documento: 24121214404195800000043231962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 18:03:07
propaganda institucional em período vedado e condenou a embargante ao pagamento de
multa no valor de R$ 15.961,50
Em suas razões (ID 44168116), a embargante alega, em síntese, que o acórdão é
omisso, pois deixou de apreciar alegação acerca da suspensão dos direitos políticos do
Sr. José Ari Nunes em razão da sentença judicial transitada em julgado, na data de 22 de
novembro de 2018, a qual suspendeu seus direitos políticos pelo período de 8 (oito) anos.
Requereu, ao final, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos, para extinguir o feito sem resolução de mérito.
O embargado, em sede de contrarrazões (ID 44211722), alegou a inexistência de
qualquer omissão no julgado, e, ao final, requer que o presente recurso seja rejeitado.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44247042) opinou pela ausência de omissão no
acórdão rebatido, manifestando-se pelo seu conhecimento e sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,

Num. 44285095 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214404195800000043231962
Número do documento: 24121214404195800000043231962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 18:03:07
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Em suas razões recursais, a embargante argumenta que o acórdão recorrido é omisso
pois deixou de apreciar a suspensão dos direitos políticos, pelo período de 8 (oito) anos,
do Sr. José Ari Nunes.
Todavia, o acordão recorrido manifesta-se de forma clara quanto aos pontos levantados
no presente recurso. Observe-se o trecho do julgado que aborda as questões:
"A recorrente, Karime Fayad, alegou que a Comissão Provisória Municipal do União
Brasil do município de Rio Branco do Sul é parte ilegítima para propor a presente
demanda, eis que seu presidente, José Ari Nunes, que assinou a procuração para a
defesa dos interesses da agremiação, está com seus direitos políticos suspensos, em
razão de condenação por ato de improbidade administrativa, com sentença transitada em
julgado em 22/11/2018, nos autos nº 0001929-24.2005.8.16.0147. Assim, requereu a
extinção do feito, sem resolução de mérito.
Em que pese a informação sobre a suspensão de direitos políticos, em consulta aos
sistemas desta Justiça Especializada, nota-se que José Ari Nunes está regularmente
filiado ao Partido União Brasil, desde 01/04/2024, e, em acesso ao SGIP, verifica-se que
consta atualmente como Presidente do Órgão Provisório do União Brasil em Rio Branco
do Sul.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa deduzida pela recorrente,
destacando-se que a representação por propaganda eleitoral irregular não é via
adequada para analisar a regularidade da filiação partidária de presidente de partido
político."
O fato de o acórdão não ter debatido integralmente as teses da embargante não significa
que a decisão é omissão..
Conforme prevê o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o órgão julgador
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte, desde que a
decisão seja fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência

Num. 44285095 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214404195800000043231962
Número do documento: 24121214404195800000043231962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 18:03:07
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
As insurgências da embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada
ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com
o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo a embargante utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os embargos de
declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil [2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,

Num. 44285095 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214404195800000043231962
Número do documento: 24121214404195800000043231962
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 18:03:07
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600055-
26.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: KARIME FAYAD - Advogados do(a) EMBARGANTE:
CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017,
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A - EMBARGADA: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO
DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024